Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 18 (DEZOITO) PORÇÕES DE MACONHA, PERFAZENDO A MASSA LÍQUIDA DE 20,33G (VINTE GRAMAS E TRINTA E TRÊS CENTIGRAMAS), 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, PERFAZENDO A MASSA LÍQUIDA DE 1,18G (UM GRAMA E DEZOITO CENTIGRAMAS), ALÉM DE UMA PLANTA DE MACONHA, PERFAZENDO A MASSA LÍQUIDA DE 0,50G (CINQUENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTO QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENTENDIMENTO RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.

2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que os policiais, acionados para averiguar ocorrência de som alto em residência, perceberam, ao chegar ao local, que estava havendo consumo de maconha e que foi arremessada uma pochete para o telhado da casa vizinha. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.

3. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, 18 (dezoito) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 20,33g (vinte gramas e trinta e três centigramas), 02 (duas) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 1,18g (um grama e dezoito centigramas), além de uma planta de maconha, perfazendo a massa líquida de 0,50g (cinquenta centigramas), o que, somado à apreensão de balança de precisão na residência do réu, se mostra suficiente para a condenação.

4. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.

5. De acordo com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso e condenações por fatos posteriores não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.

6. Na espécie, o acusado preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

7. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade do réu e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, e §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 na primeira fase da dosimetria e reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima, alterando o regime inicial do semiaberto para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.